Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA, PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR SARA KELLY CONTRA OSMAR GOMES, LENICE MOREIRA, FERNANDO MOREIRA, DÉBORA TEIXEIRA E NILTON JOSÉ (JÁ FALECIDO). APELAÇÃO CÍVEL. VENDA A NON DOMINO, EXPRESSÃO LATINA QUE SIGNIFICA DO NÂO PROPRIETÁRIO OU AINDA, DE QUEM NÂO É DONO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PLENA CIÊNCIA DO IMPEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de restituição do valor pago pela venda a non domino, de R$ 60.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Taxa Selic desde a citação. O apelante requer a cassação da sentença sob diversas preliminares, bem como a reforma do mérito.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de análise dos pedidos de chamamento ao processo e denunciação à lide; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos pela autora, diante da configuração de venda a non domino
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeitada. A aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito – teoria da asserção. 3.1. Na hipótese, a ilegitimidade passiva do apelante é patente, pois, em razão do simples exame da petição inicial e dos documentos os quais a instruem, é possível verificar sua relação com a lide, porquanto foi ele quem celebrou o contrato de promessa de compra e venda com a autora.
4. Preliminar de chamamento ao processo – rejeitada. Foi indeferido corretamente pelo juízo de origem o referido pedido. Porquanto. Não se enquadra nas hipóteses legais do art. 130 do CPC e não há solidariedade entre os envolvidos na cadeia de transferência da posse.
5. Preliminar de denunciação à lide – rejeitada. Como bem exposto na referida decisão, essa modalidade de intervenção de terceiros tem como um dos principais objetivos garantia da economia processual. 5.1. No caso dos autos, já com seis réus, acrescentar outras pessoas no polo passivo dificultaria ainda mais o andamento da causa, indo contra o referido princípio, retardando o andamento do processo e podendo causar até tumulto processual. Ademais, não há prejuízo algum ao apelante, porquanto no caso dele acreditar estar prejudicado “eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”, conforme disposto no art. 125, § 1o, do CPC.
6. Quanto ao mérito, restou comprovado ter o apelante vendido imóvel o qual não lhe pertencia, sem informar à autora sobre condição impeditiva da transmissão, caracterizando venda a non domino, a impor a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituição do valor pago.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A venda a non domino implica a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituição dos valores pagos pelo adquirente de boa-fé.; 2. A ausência de solidariedade entre os antigos detentores da posse impede o chamamento ao processo previsto no art. 130 do CPC; 3. A denunciação à lide indeferida não prejudica o direito de regresso por ação autônoma; 4. O contrato que transfere posse sem domínio não exime o vendedor da obrigação de indenizar pela nulidade do negócio."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 125, §1o; 130; CC, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20030110958237APC, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, DJE 16/05/2017; 20070110440357APC, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 05/10/2017.